Tribunal: TJDFT
Processo: 0741376-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Retornam os autos à esta instância em face do julgamento do Resp No 2196459/DF, com comando de determinação de rejulgamento da causa, para que seja analisado se o sócio apontado pela parte exequente era, ou não, administrador da sociedade empresária no momento da dissolução irregular. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo de 10 (dez) dias. Em face do princípio da cooperação, à Secretaria da 3a Turma Cível para intimar o agravado, na pessoa de Gilmar Araújo da Silva, pessoalmente, na QNP 30, Conjunto X, Casa 22, Ceilândia/DF (ID 129873153). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora